Tribunal: STF
Processo: RE 1489053
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. TITULAR ORIGINÁRIO. FALECIMENTO. SUCESSÃO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 148), estabeleceu que a individualização dos créditos pertencentes a credores distintos não viola a regra do art. 100, § 8°, da Constituição Federal. 2. Embora os sucessores do titular originário do crédito atuem em litisconsórcio, cada um deles têm direito autônomo a uma parcela desse crédito. Dessa forma, para fins de expedição das correspondentes requisições de pagamento, nas modalidades de precatório ou de requisição de pequeno valor, deve ser considerado o valor total devido a cada sucessor, e não o montante resultante do somatório desses. 3. Com a morte do credor originário, há a alteração da titularidade do próprio crédito, que restou fracionado por fato superveniente ao seu surgimento. 4. Recurso conhecido e provido.” (documento eletrônico 8, p. 1) 



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 100, § 8º, da mesma Carta, sob o argumento de que o crédito unitário de pessoa falecida não pode ser fracionado de acordo com os valores pertencentes a cada herdeiro com o propósito de pagamento por requisição de pequeno valor.



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que é vedado o fracionamento do valor da execução com o objetivo de pagamento do crédito pertencente aos sucessores do credor falecido mediante requisições de pequeno valor. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.417.464 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/4/2023 — grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.04.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DE PENSIONISTA. PRETENSÃO DOS HERDEIROS AO FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO, PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE RPV. ART. 100, § 8º, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ÚNICO. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 568.645-RG, Tema 148 da repercussão geral, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: ‘a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo’. 2. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do mencionado Tema 148 da repercussão geral, uma vez que nestes autos se cuida de crédito único em nome da falecida pensionista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.378.242 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023 — grifei)



    Nessa linha, cito as seguintes decisões: RE 1.481.203/RS, de minha relatoria, DJe 13/3/2024; RE 1.391.206/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29/8/2022; ARE 1.433.881/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/5/2023; RE 1.429.840/PR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11/9/2023; ARE 1.448.537/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023; e ARE 1.439.472/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/6/2023.



    Por fim, nos termos dos julgados já referidos, não se aplica ao caso a orientação firmada no Tema 148 da Repercussão Geral, porquanto a hipótese não versa sobre execução promovida por litisconsortes facultativos, mas sim sobre crédito único constituído em nome da falecida autora.



    Posto isso, reconheço a violação ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal e dou provimento ao recurso para afastar o fracionamento do crédito e determinar que seja considerado o valor total pertencente ao credor falecido para definição da modalidade de pagamento, se por precatório ou por requisição de pequeno valor.



     



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator